Tribunal: TJBA
Processo: 8085518-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085518-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CATARINA MURICY CARVALHAL e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, FLAVIO GOMES SANTOS

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Catarina Muricy Carvalhal de Oliveira e BP Promotora de Vendas Ltda., em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A autora apelou pleiteando a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. A ré, por sua vez, sustentou a validade do contrato, argumentando que houve manifestação de vontade da autora e depósito dos valores contratados.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora, a ocorrência de fraude na contratação e a consequente responsabilidade civil da instituição financeira, bem como a suficiência do valor fixado a título de indenização por danos morais e dos honorários advocatícios arbitrados.

III. Razões de decidir

3. A autora é equiparada a consumidora e o caso atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime da responsabilidade objetiva.

4. A perícia grafotécnica concluiu pela falsidade da assinatura aposta no contrato, configurando fraude e invalidando a manifestação de vontade da autora.
5. A instituição financeira não comprovou a autenticidade do contrato, recaindo sobre si o ônus da prova, conforme o Tema 1.061 do STJ.

6. O suposto comprovante de depósito apresentado é incompatível com o valor do contrato, afastando a alegação de liberação de crédito.

7. Dano moral configurado pela indevida contratação e descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo mantido o valor indenizatório arbitrado em R$ 7.000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação, sendo indevida a majoração pretendida pela autora.

9. Diante do desprovimento do recurso da ré, cabível a majoração da verba honorária para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 85, §2º e §11, 429, II; CDC, arts. 6º, 14 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; Súmula 479 do STJ; TJBA, APL nº 8000083-13.2017.8.05.0051; TJBA, APL nº 8000405-62.2019.8.05.0051.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.